Tribunal: TJDFT
Processo: 0706004-70.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA SEGURADA. SÚMULA N° 616 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REATIVAÇÃO DO CONTRATO CONDICIONADA À QUITAÇÃO DOS PRÊMIOS NÃO PAGOS.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença proferida em sede de ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, pela qual julgados totalmente improcedentes os pedidos. 1.1. O autor/apelante pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a invalidade da cláusula contratual que autoriza a rescisão unilateral do contrato de seguro de vida em caso de inadimplência, sem prévia notificação do segurado, e para condenar a apelada a “restabelecer o contrato securitário cancelado pela apelada pelo suposto motivo de inadimplência em três parcelas do seguro e a apropriação dos valores quitados mês a mês durante mais de 11 anos de contrato”.
2. A cláusula contratual que autorize a seguradora a cancelar, de forma unilateral, o contrato, quando verificado o inadimplemento, resulta nula de pleno direito, porquanto posiciona o segurado em evidente desvantagem com relação à seguradora, o que ofende ao disposto no artigo 51, IV e XI do CDC. 2.1. Além disto, a previsão de cancelamento automático do contrato de seguro pela inadimplência do segurado por 90 (noventa) dias, sem a prévia e específica notificação para purgação da mora, revela-se incompatível com os princípios da lealdade contratual e da função social do contrato, consagrados nos artigos 421 e 422 do Código Civil, especialmente quando aplicada após longo período de adimplência regular. 2.2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em casos de atraso não prolongado, não se mostra razoável admitir a suspensão da cobertura securitária, ainda que precedida de notificação ou mesmo de ação rescisória. Isso porque a desproporcionalidade entre a inadimplência pontual e a extinção do contrato ofende os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, cabendo à seguradora, nesses casos, apenas a cobrança do débito em aberto, preservando-se a relação contratual. (REsp n. 1.838.830/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020).
3. No caso, a rescisão contratual foi promovida pela seguradora, sob a alegação de inadimplemento de três parcelas consecutivas, sem que tenha sido demonstrada a efetiva notificação formal e específica do segurado quanto à inadimplência e às consequências do não pagamento. 3.1. A jurisprudência do STJ exige notificação formal e específica que permita ao segurado compreender a situação e tomar as providências necessárias, o que manifestamente não ocorreu nos autos. 3.2. Ademais, a Circular SUSEP no 667/2022, em seu art. 28, reforça esse entendimento ao dispor que o cancelamento do contrato de seguro por inadimplemento somente poderá ocorrer após a constituição em mora do segurado, mediante comunicação formal e específica, com comprovação de envio.
4. Deve ser reformar a sentença para julgar procedente o pedido para reconhecer a nulidade da cláusula 16.10 e, por consequência, para determinar a reativação do contrato de seguro objeto desta lide, a qual, todavia, está condicionada à quitação dos prêmios não pagos pelo segurado desde 03/06/2024.
5. Recurso conhecido e provido.